Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, RODOLFO DA SILVA MARTINS, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares de inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao título de crédito em debate, da gratuidade judiciária requerida pela agravante, de supressão de instância e da autonomia da ação de busca e apreensão, todas elas suscitadas em sede de contrarrazões (ID 72841194). Publique-se. Intime-se.